Tribunal: STF
Processo: ARE 1449138
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “Apelação e Remessa Necessária – Tributário - ICMS - Isenção - Decreto Estadual nº 65.259/2020 - Alteração do tempo mínimo de permanência do veículo adquirido por pessoa com deficiência, de dois para quatro anos - Aquisição ocorrida antes da alteração normativa – Retroação - Descabimento - Tratando-se de condição para a manutenção de isenção, sua inobservância por parte do contribuinte ensejaria a perda do benefício, configurando um aumento indireto do tributo, violando o princípio da anterioridade da lei tributária e da segurança jurídica - Direito líquido e certo reconhecido - Recurso e reexame necessário improvidos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 24; 150, § 6º; e 155, II, §2º, XII, "g", da CF/1988. 



    Aduz que, diferentemente do alegado pela autora, “a circunstância de que tenha tido reconhecido o direito à isenção, à luz da legislação anterior, já revogada, é irrelevante na apuração da existência ou não de direito ao benefício em relação aos exercícios de 2021 e seguintes. O despacho da autoridade administrativa concessivo da isenção para períodos anteriores NÃO gera direito adquirido, caso haja relativização do benefício fiscal para correção de distorções, nos termos do § 2º, do artigo 179, do CTN” (Doc. 14, fl. 5).



    Pondera que “a concessão de isenção pretérita não se projeta automaticamente para o exercício futuro, devendo ser observada a lei tributária vigente e os seus requisitos na data do fato gerador” (Doc. 14, fl. 6).



    Destaca que “o anseio da parte autora, a rigor, sequer poderia ser apreciado e decidido quanto ao mérito, pois ofensivo ao princípio da separação de poderes (artigo 2º da Constituição Federal) e ao exercício da jurisdição pretender que o Judiciário assuma a condição de legislador positivo e institua isenção tributária em favor do acionante” (Doc. 14, fl. 6).



    Afirma que “não estamos diante (…) da supressão de um benefício fiscal, mas sim de alteração, pela via legislativa própria, dos critérios concessivos de isenção tributária, hipótese que, “concessa venia”, não se sujeita à anterioridade nonagesimal” (Doc. 14, fl. 10).



    Defende que o art. 178 do CTN desautoriza a pretensão do contribuinte, pois “referida norma complementar assegura que, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, a revogação ou modificação de isenção tributária pode ser feita a qualquer tempo, sem se submeter, portanto, ao princípio da anterioridade nonagesimal que, aplicável à majoração de tributos, não pode ser estendido de forma desmedida a qualquer alteração de isenção fiscal” (Doc. 14, fl. 13).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para denegar a segurança.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 280/STF (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    A ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC, relativamente à matéria objeto do RE 1.334.045 - Tema 1176 da repercussão geral (Doc. 23).



    Em nova análise da questão, o Juízo local consignou que “há aparente descompasso entre a matéria em exame e a que se debate no leading case RE nº 1334045, correspondente ao Tema 1176”. Isto porque, na hipótese, “não se está a questionar a possibilidade de revogação de isenção referente a IPVA, mas sim sobre o direito de revenda de veículo adquirido com isenção de ICMS por pessoas com deficiência, no prazo mínimo vigente à época da aquisição”. Em seguida, determinou o retorno dos autos ao STF (Doc. 26). 



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 2º do Decreto Estadual 65.259/2020 - o qual determina a retroatividade das suas disposições, a partir da ratificação nacional do Convênio ICMS 50/2018 pelo CONFAZ, ocorrida em julho de 2020 – tendo em vista a afronta ao princípio da irretroatividade tributária previsto no art. 150, III, da Constituição Federal.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se pela imperatividade do princípio da irretroatividade tributária, de modo que a norma tributária não retroaja para atingir fatos anteriores à sua vigência.



    Nesse sentido:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL DIÁRIA. INAPLICABILIDADE A FATOS GERADORES CONSUMADOS ANTERIORMENTE À SUA INSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. PRECEDENTE. 



    1. Taxa Referencial Diária. Índice de remuneração mensal da média líquida de impostos, de títulos privados ou títulos públicos federais, estaduais e municipais. Utilização do indexador como fator de correção monetária de débitos fiscais. Possibilidade.



    2. Fato gerador consumado anteriormente à vigência da Lei nº 8.177/1991. Incidência da TRD. Impossibilidade em face do princípio da irretroatividade, dado que a referida taxa altera não apenas a expressão nominal do imposto, mas também o valor real da respectiva base de cálculo. Precedente. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 204.133, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 17/3/2000)



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA – MERCADORIAS EM ESTOQUE – INOVAÇÃO ONEROSA – PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E IRRETROATIVIDADE – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da inovação quanto a mercadorias no regime de substituição tributária, alcançadas aquelas em estoque, surge o dever de observância aos princípios da irretroatividade e da anterioridade, geral e nonagesimal, constantes das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso III do artigo 150 da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004.” (RE 457.792-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 10/12/2015)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Operações Incentivadas. Artigo 1º, I, da Lei nº 7.988/89. Irretroatividade. Ofensa. 



    1. No RE nº 183.130/PR, o Tribunal decidiu que o art. 1º, I, da Lei nº 7.988, de 29/12/89, ao atingir, retroativamente, as operações já consumadas antes de sua vigência e favorecidas, à época de sua realização, com tratamento fiscal próprio, não se mostra compatível com a garantia constitucional do direito adquirido.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 206.308-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/11/2015)



    “IMPOSTO DE RENDA – LEI Nº 7.738/1989 – ANO-BASE DE 1988 – PREVISÃO DE NOVO PARÂMETRO DE INDEXAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DAS QUOTAS DO TRIBUTO – DIREITO ADQUIRIDO – PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E IRRETROATIVIDADE – VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA. É constitucional a correção monetária das quotas do imposto de renda tal como prevista na Lei nº 7.738/1989, ante a mera substituição de parâmetro para a indexação, instituída em legislação anterior. LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO – IMPOSTO DE RENDA – ADICIONAL – DECRETO-LEI Nº 2.462/1988 – APLICAÇÃO NO ANO-BASE DE 1988 – IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE – INOBSERVÂNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE. É inconstitucional a aplicação, a fatos ocorridos no ano-base de 1988, do adicional do imposto de renda sobre o lucro real instituído pelo Decreto-Lei nº 2.462, de 30 de agosto de 1988, considerada a violação dos princípios da irretroatividade e da anterioridade. VERBETE Nº 584 DA SÚMULA DO SUPREMO – SUPERAÇÃO – CANCELAMENTO. Superado o entendimento enunciado no verbete nº 584 da Súmula do Supremo, impõe-se o cancelamento.” (RE 159.180, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 07/08/2020)



     



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Por fim, acresça-se que a irretroatividade da lei é a regra, admitindo-se, excepcionalmente, a retroatividade da lei mais benéfica. No entanto, na presente hipótese, a norma impugnada ampliou, de 2 para 4 anos, o prazo para para alienação do veículo adquirido com isenção de ICMS, de modo que a sua retroatividade implica prejuízo ao contribuinte isento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente